Tribunal: TCU
Processo: 013.550/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Roberto Dias Morales, na qualidade de Chefe da Assessoria do Departamento de Engenharia e Construção do Exército (DEC), em face do Acórdão 2323/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e aplicar ao Sr. Paulo Roberto Dias Morales (XXX.613.187-XX) a multa prevista no art. 58, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do art. 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da interposição sucessiva de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência ao embargante de que: 9.5.1. a reiteração da interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá elevar em até dez por cento a multa ora aplicada, e subordinará o conhecimento de qualquer recurso novamente interposto ao depósito prévio do valor da multa arbitrada, conforme preceitua o art. 1.026, § 3o, do mesmo Código de Processo Civil; 9.5.2. não serão admitidos novos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que os dois últimos foram considerados protelatórios; 9.6. notificar o embargante da presente deliberação.